Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido, pela agravada, nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinação da manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
2. O presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde aludido, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
3. A situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços pretensamente à disposição da recorrida, o que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 3.1. No caso em deslinde o deferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido na origem consiste no único meio de assegurar que a agravada não fique totalmente desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde.
4. Recurso desprovido.